Tribunal: TJMMG
Processo: 2000294-26.2025.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000294-26.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001027-86.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 22/12/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – VEDAÇÃO REGIMENTAL – ART. 272, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS (RITJMMG) – NÃO CONHECIMENTO. - Não é cabível agravo interno contra decisão que indefere pedido liminar em habeas corpus, diante da vedação expressa prevista no art. 272, parágrafo único, do RITJMMG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do agravo interposto. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pelo Sgt PM Wellerson Conceição Santos contra a decisão de evento 10 que indeferiu o pedido liminar formulado no Habeas Corpus n. 2000294-26.2025.9.13.0000. Sustenta o agravante que a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar de revogação da prisão preventiva teria incorrido em equívoco na análise dos requisitos cautelares, especialmente quanto à existência de fumus boni iuris e periculum in mora. Alega, em síntese, que se encontra judicialmente interditado, sendo portador de transtorno mental grave, circunstância reconhecida por laudo pericial e por decisão da Justiça comum, além de corroborada por prova testemunhal colhida no âmbito militar. Afirma que a custódia cautelar é incompatível com seu quadro clínico, pois estaria privado de acompanhamento psiquiátrico adequado e da medicação necessária. Argumenta, ainda, que a prisão preventiva também é incompatível com a sua situação porque gera graves repercussões familiares e viola os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da intervenção mínima, defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas, além da adoção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 providências probatórias relacionadas a sua condição de saúde (Evento 19). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, compreendo que o presente recurso de agravo interno não deve ser conhecido. Nos termos do art. 272 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG), cabe agravo interno, em matéria criminal, contra decisão do relator, no prazo de cinco dias, ressalvada, contudo, a expressa vedação contida em seu parágrafo único, segundo a qual não é cabível agravo interno contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. No caso, verifica-se que o agravante pretende a reapreciação da decisão que indeferiu o pedido liminar de relaxamento/revogação da prisão, formulado na inicial do writ, hipótese expressamente vedada pela norma regimental. Assim, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, sendo oportuno registrar que o mérito do Habeas Corpus n. 2000294-26.2025.9.13.0000 encontra-se pautado para julgamento nesta mesma sessão, ocasião em que serão devidamente apreciadas, pela turma julgadora, todas as teses defensivas. Diante do exposto, com fundamento no art. 272, parágrafo único, do RITJMMG, não conheço do agravo interno interposto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator